Tribunal: STJ
Processo: 0020561-18.2022.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636087 - MG (2024
/0171151-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: STEFERSON RICARDO MOURA SILVA
ADVOGADA
: KARINA LUCAS CARDOSO PINTO - MG157212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou, de
modo específico e pormenorizado, os fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica e
Tese de julgamento:
pormenorizada dos fundamentos da decisão que negou seguimento
ao apelo especial inviabiliza o conhecimento do recurso.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §2o, alínea "c", e §3o.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49717593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: d8609114-7ff8-429c-a48b-2ec3bccfb79f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: d8609114-7ff8-429c-a48b-2ec3bccfb79f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636087 - MG (2024
/0171151-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: STEFERSON RICARDO MOURA SILVA
ADVOGADA
: KARINA LUCAS CARDOSO PINTO - MG157212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou, de
modo específico e pormenorizado, os fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica e
Tese de julgamento:
pormenorizada dos fundamentos da decisão que negou seguimento
ao apelo especial inviabiliza o conhecimento do recurso.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §2o, alínea "c", e §3o.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49717600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: 1d718d72-8567-4a39-b2cd-4857c18dc420

Trata-se de agravo regimental interposto por STEFERSON RICARDO
MOURA SILVA contra decisão de minha lavra, por intermédio da qual não
conheci do agravo em recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n.
182 desta Corte.
No presente recurso, a Defesa sustenta, em suma, que a impugnação
da Súmula 284 do STF se deu não apenas pela refutação direta, mas também
pela demonstração prática de que as razões do Recurso Especial eram
suficientemente claras, específicas e articuladas para permitir o conhecimento e
(fl. 1.222).
julgamento do mérito por esta Corte Superior
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela
remessa do feito à apreciação do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
A partir da realização do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial e as razões do presente agravo, reafirmo que
o fundamento adotado para inadmitir a insurgência não foi impugnado, de
modo específico, pela parte agravante.
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
pacificou orientação de que

a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg no AREsp
2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp
7/3/2023
13/3/2023
1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
).
14/2/2023

Cito, nesse sentido, os seguintes acórdãos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO NOBRE. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE
SUPERIOR. RECURSO INTERNO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3.
o do Código de Processo Penal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando
concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua
pretensão.
2. Nas razões do agravo regimental, o Agravante sustentou,
genericamente, que o exame do apelo nobre não exigiria
reexame probatório, devendo ser afastada a aplicação da
Documento eletrônico VDA49717600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: 1d718d72-8567-4a39-b2cd-4857c18dc420

Súmula n. 7 desta Corte Superior. Porém, não demonstrou,
concretamente, como, a partir dos fatos incontroversos
constantes do acórdão proferido na apelação, sem a
necessidade de amplo reexame das provas que compõem o
caderno processual, seria possível analisar a tese de que não
estaria comprovada a prática do crime de tráfico de drogas.
Aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa" (Ag Rg no AREsp
1.750.146/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA T
URMA, julgado em
, DJe
).
09/03/2021
12/03/2021
4. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AREsp n. 2.145.683
/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
12/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182, STJ.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7, STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO
DA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE
RELEVANTE DE DROGAS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83, STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de
admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n.
182, STJ. Precedentes.
(...)
Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
3/10/2023
11/10/2023

Assim, por não terem sido apresentados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos aptos a infirmar os motivos da decisão agravada, esta
deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: 1d718d72-8567-4a39-b2cd-4857c18dc420

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0171151-4
AREsp 2.636.087 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00205611820228130105 10000231245382004
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: STEFERSON RICARDO MOURA SILVA
ADVOGADA
: KARINA LUCAS CARDOSO PINTO - MG157212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DOUGLAS RODRIGUES BICALHO
CORRÉU
: DOUGLAS GABRIEL DIAS DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: STEFERSON RICARDO MOURA SILVA
ADVOGADA
: KARINA LUCAS CARDOSO PINTO - MG157212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224551541<065452515@
2024/0171151-4 - AREsp 2636087 Petição : 2025/0057172-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:14:14
Código de Controle do Documento: DDFC0F63-8FD8-4EC4-B90D-B9AD3BCA7EBA